Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-16.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE CACHORRO COM DOENÇA CONGÊNITA, EM LOJA DE REDE NACIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CACHORRO ACOMETIDO DE CARDIOPATIA (PERSISTÊNCIA DO DUCTO ARTERIOSO – PDA). DOENÇA CONGÊNITA, IDENTIFICÁVEL NO ANIMAL EM TENRA IDADE. CÃO ADQUIRIDO COM 5 (CINCO) MESES DE VIDA. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DA ENFERMIDADE PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COLOCAÇÃO DO CACHORRO À VENDA. NECESSIDADE DE CIRURGIA PARA SALVAR A VIDA DO ANIMAL, COM URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS. DANOS MATERIAIS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAR NOTA FISCAL. RISCO DE MORTE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CAPACITADO SOMENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE A 1a INSTÂNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
1.1. Desnecessária a realização de prova pericial quando a própria parte solicita a oitiva de testemunha técnica no assunto a ser dirimido e a parte contrária arrola profissional com a referida qualificação, inclusive sendo o único do Brasil com capacitação para efetuar o procedimento cirúrgico necessário ao animal.
1.2. Adequado o indeferimento da produção da prova pericial quando a questão foi esclarecida pelo profissional arrolado como testemunha e a perícia somente acarretaria mais ônus para as partes e influenciaria na duração razoável do processo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Na hipótese, o autor adquiriu filhote que posteriormente foi diagnosticado com patologia cardíaca congênita, a qual poderia e deveria ter sido detectada em tenra idade do animal, por médico veterinário clínico, sem necessidade de especialização.
2.1. A patologia que acometeu o cão – Persistência do Ducto Arterioso (PDA) – exige intervenção cirúrgica com urgência, sob risco de morte, e há profissional capacitado para tanto somente na cidade de São Paulo.
3. Caracteriza negligência, imprudência, imperícia e falha na prestação de serviços a ausência de identificação, pelo estabelecimento, de doença congênita e de fácil apuração, previamente a que o animal seja posto à venda e também por ocasião da primeira consulta pediátrica após o transcurso de 15 (quinze) dias da venda.
4. Nos termos do art. 927 do CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo; de modo que, restando indene de dúvida que a despesa suportada pela parte, consubstanciada na realização de cirurgia no animal adquirido, com deslocamento à cidade de São Paulo, se deu por ato ilícito cometido pelo estabelecimento comercial, é medida que se impõe a recomposição dos gastos decorrente do evento danoso.
4.1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva (CDC, art. 14), fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. Conquanto desnecessária a comprovação da culpa do fornecedor, no caso, houve negligência, imprudência e imperícia do estabelecimento, que dispôs à venda animal cardiopata, incorrendo em erro ao não detectar problema que seria identificável em tenra idade e a partir de inspeção clínica, cuja hipótese diagnóstica seria confirmada por exame de ecocardiografia.
5. Nos termos do art. 320 do CC, “a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.
5.1. Havendo nos autos recibos dos serviços prestados para tratamento do cão, com a especificação dos dados elencados no art. 320 do CC, não se vislumbra a necessidade de que os danos materiais sejam comprovados por meio de nota fiscal. Ademais, determinou a sentenciante que os comprovantes não acostados aos autos com a inicial fossem juntados na fase de cumprimento de sentença e, dessa forma, poderão, se o caso, ser impugnados pela ré.
6. O comportamento da loja, ao deixar de identificar patologia cardíaca congênita no cão e dispô-lo à venda, violou direitos da personalidade do autor, o que lhe impõe o dever de compensar os prejuízos ocasionados. Tratando-se de animal para companhia e estimação (e não para guarda ou procriação), a constituição de vínculo afetivo entre tutor e animal mostra-se muito mais evidente e sólida. A possibilidade de risco de óbito do cão, associada à urgência na necessidade de realização da cirurgia e ao fato de não haver profissional habilitado para a execução em Brasília, certamente acarreta, entre outros sentimentos negativos, angústia, desassossego, tristeza, frustração no adquirente, mormente considerando-se que o animal já convivia com o tutor há 6 (seis) meses.
6.1. A legítima expectativa do consumidor que compra um animal, de 5 (cinco) meses de idade, em loja de grande porte, de âmbito nacional, e que oferece garantia (inclusive exigindo que o adquirente efetue as consultas médicas do animal pelo período de 1 ano somente nas lojas da rede, sob pena de perda da garantia) é de adquirir um animal em perfeito estado de saúde, especialmente no que tange a doenças congênitas detectáveis em até 2 (duas) semanas de vida do animal.
7. Não se caracterizam como protelatórios os embargos de declaração interpostos perante a instância a quo, em que a recorrente visava esclarecer a tese por ela apresentada no sentido de que os danos materiais deviam ter sido comprovados especificamente por notas fiscais, e não mediante recibos. Não se configurando como protelatórios os embargos de declaração, a multa imposta pelo Juízo de origem deve ser afastada.
8. Apelação da ré parcialmente provida. Apelação do autor provida. Sentença parcialmente reformada.